Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-08.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012151-08.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), ANDRIEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 886.069.532-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR -
POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – PRELIMINAR
EX OFFICIO
: ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ACOLHIMENTO – MÉRITO: EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DAS LEIS N. 10.076/2014, 529/2014 E DECRETO ESTADUAL No 2.268/2014 - MOMENTO DA INSCRIÇÃO – SÚMULA 266/STJ – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública
de figurarem neste
mandamus
como autoridades coatoras.

Da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que a redação do item 3.1 do Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.

Ademais, a Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento.

O Impetrante participou de concurso público de ingresso, foi aprovado e tomou posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contando atualmente com 2 (dois) anos de efetivo exercício na Corporação, portanto, ainda se encontra submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.

Por oportuno, destaco, ainda, que a previsão editalícia consistente na exigência de estabilidade para promoção afigura-se legítima, quando prevista em lei em sentido formal (STJ, AgRg no REsp 1368091/PB – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 14.10.2014; RMS 34.813/PE – Relator: Min. Herman Benjamin – 28.10.2011).

Desse modo, não verifico ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, posto que o Edital regulamentador do certame veda a inscrição do Militar que ainda não possua a estabilidade.

O enunciado da Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça não terá aplicação ao caso dos autos, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira, e a hipótese aqui analisada configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N.
1012151-08.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANDRIEL DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
Andriel do Nascimento Silva
, contra suposto ato ilegal do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

O Impetrante informa que ingressou nas fileiras da PM/MT (Soldado) em 16 de novembro de 2015, contando com 2 (dois) anos de efetivo serviço na Corporação.

Afirma que, em 27 de outubro de 2017, foi publicado o Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017, informando o período de inscrição, para o Processo Seletivo Interno para formação do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à graduação de 3o Sargento da PM/MT.

Defende que, no referido Edital, consta uma exigência ilegal, qual seja, que o Cabo PM ou o Soldado PM, na data da inscrição, tenha estabilidade funcional, consoante item 3.1.

Sustenta que, a exigência contida no mencionado edital exclui o Impetrante de realizar sua inscrição no processo seletivo, o que contraria o artigo 37, I, da CF, bem como o disposto na Súmula n. 266 do STJ.

Neste contexto, requer a concessão da liminar, para determinar que os Impetrados habilitem o Impetrante a realizar a inscrição no processo seletivo, bem assim permita que participe das demais fases, e, ao final, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 1368285.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID n. 1457117.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos opinando pela
denegação da ordem mandamental
(ID n. 1628961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
EX OFFICIO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Precipuamente, imperioso analisar a
ilegitimidade passiva do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública.

Pois bem.

Sem maiores delongas, denota-se dos autos que a competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública de figurarem neste
mandamus
como autoridades coatoras.

A propósito, nesse sentido este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO E O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LEVANTADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SEGURANÇA DENEGADA – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – ESTABILIDADE FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E DO EDITAL N. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Deve-se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator não fora por ela praticado
. A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento.

(TJ-MT - MS: 10119631520178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/2/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/2/2020) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – ACOLHIMENTO
– MÉRITO: EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DAS LEIS N. 10.076/2014, 529/2014 E DECRETO ESTADUAL No 2.268/2014 - MOMENTO DA INSCRIÇÃO – SÚMULA 266/STJ – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O objeto da ação mandamental é a não inclusão do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT, porquanto não possui estabilidade de três anos para participar do processo seletivo, consoante previsto no Edital n.o 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
A competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO e do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA de figurarem neste mandamus como autoridades coatoras. Preliminar ex officio acolhida, para denegar a segurança quanto ao Exmo. Governador do Estado e Exmo. Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

2. “A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial.

[...]” (MS 1011926-85.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3. [...]

4. Portanto, inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público", mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2o Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial. [...]” (STJ – RMS 46.777/GO – Min. Herman Benjamin).

5. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJ-MT - MS: 10121537520178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 6/9/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/12/2018) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COATORA – GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO
. MÉRITO: EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL – INTELIGÊNCIA DAS LEIS N. 10.076/2014, 529/2014 E DECRETO ESTADUAL No 2.268/2014 - MOMENTO DA INSCRIÇÃO – SÚMULA 266/STJ – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O objeto da ação mandamental é a não inclusão do quadro de acesso por mérito intelectual para a promoção à Graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da PMMT, porquanto não possui estabilidade de três anos para participar do processo seletivo, consoante previsto no Edital n.o 02/DGP/DEIP/PMMT/2017
A competência para a inclusão do Impetrante no aludido Quadro de Acesso é do Comandante Geral da Polícia Militar, o que afasta a possibilidade do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO e do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA de figurarem neste mandamus como autoridades coatoras. Preliminar ex officio acolhida, para denegar a segurança quanto ao Exmo. Governador do Estado e Exmo. Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

2. “A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial. [...]” (MS 1011926-85.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

3. [...]

4. Portanto, inaplicável o enunciado de Súmula 266/STJ no sentido de que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público", mesmo porque o cargo em disputa não é o de 2o Tenente, primeiro posto na carreira do Oficialato, e sim o de Aluno-Oficial (Cadete), cargo do Quadro do Círculo de Praça Especial. [...]” (STJ – RMS 46.777/GO – Min. Herman Benjamin).

5. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

(TJ-MT - MS: 10121251020178110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 6/9/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2018) [Destaquei]

Por tais considerações,
RECONHEÇO
,
de ofício, a ilegitimidade passiva do
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública
, para figurarem no polo passivo do
writ
e, de consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a eles, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Andriel do Nascimento Silva
, contra suposto ato ilegal do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na exigência de comprovação de estabilidade funcional, no ato de inscrição, como requisito para participar do Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, conforme Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017.

Pois bem.

Da análise dos documentos anexos aos autos, verifica-se que a redação do item 3.1 do Edital n. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelo Impetrante, a saber:
ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo.

Ademais, a Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que
somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento
, vejamos:

Art. 18 - Os critérios de promoção são empregados da seguinte forma:

(...)

III - Mérito intelectual para a graduação de 3o Sargento, aos militares estaduais possuidores de estabilidade prevista no Estatuto dos Militares do Estado.

[Destaquei]

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

II - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

§ 3o - Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e
preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.
[Destaquei]

Art. 38. Não poderá participar do processo seletivo interno para o critério do mérito intelectual a praça que estiver nas seguintes situações:

[...]

IV -
não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo
;

[Destaquei]

Assim, dos dispositivos transcritos, contata-se que a lei de regência é clara ao estabelecer o requisito da estabilidade para concorrer à promoção.

Isso quer dizer, portanto, que a estabilidade pelo servidor militar deve ser demonstrada logo no início, ou seja, no momento do ato de inscrição no processo seletivo para tal fim.

O Impetrante participou de concurso público de ingresso, foi aprovado e tomou posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contando atualmente com 2 (dois) anos de efetivo exercício na Corporação, portanto, ainda se encontra submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.

Por oportuno, destaco, ainda, que a previsão editalícia consistente na exigência de estabilidade para promoção afigura-se legítima, quando prevista em lei em sentido formal (STJ, AgRg no REsp 1368091/PB – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 14.10.2014; RMS 34.813/PE – Relator: Min. Herman Benjamin – 28.10.2011).

Desse modo, não verifico ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, posto que o Edital regulamentador do certame veda a inscrição do Militar que ainda não possua a estabilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA -
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO PRETENDEM PARTICIPAR PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA A PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PMMT – SERVIDORES SEM ESTABILIDADE FUNCIONAL – AINDA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PODEM PARTICIPAR DA SELEÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 38, IV DA LEI 10.076/2014 – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
– ATO ADMINISTRATIVO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41, § 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva, proíbe a partição de candidato em processo seletivo interno que não possuir estabilidade na data de inscrição no processo seletivo. Não há qualquer inconstitucionalidade e/ou ilegalidade na norma supra, porque se encontra em consonância com a Constituição Federal, o qual estabelece no art. 41, § 4o, que para aquisição da estabilidade é indispensável três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho. O legislador ao estabelecer o requisito da estabilidade aos policiais militares para participarem do certame, tem a intenção de analisar a aptidão destes por mais tempo, como forma de se aferir de maneira mais acurada a efetiva condições deles para o exercício das funções inerentes à carreira.
Ademais, o servidor que for reprovado nesta avaliação de desempenho poderá ser exonerado pela Administração Pública.

(TJ-MT 10344071620178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/12/2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO E O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO LEVANTADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO WRIT, COM RELAÇÃO A ELE, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA –
FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – ESTABILIDADE FUNCIONAL – AUSENTE – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA LEI N. 10.076/2014 E DO EDITAL N. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Deve-se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator não fora por ela praticado.
A promoção do policial militar tem disposição expressa, no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha, quando não preencher os requisitos legais. Desatendido o requisito temporal da estabilidade funcional, que se adquire ao completar três anos de efetivo serviço, contados a partir da inclusão nas fileiras da carreira militar, não há falar em direito líquido e certo à inscrição para formação de quadro de acesso à Graduação de 3o Sargento.

(TJ-MT - MS: 10119631520178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/2/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/2/2020) [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA –
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT - EDITAL No. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 – EXIGÊNCIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 266 DO STJ - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA
.

A redação do item 3.1 do Edital no. 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 indica como requisito necessário à inscrição ao processo seletivo pretendido pelos Impetrantes, a saber: ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo. A Lei Estadual no. 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, estabelece que somente os militares possuidores de estabilidade funcional podem participar da promoção à graduação de 3o Sargento. Se a Lei Estadual no. 10.076/2014 estabelece que a Praça que objetiva concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, pelo critério de mérito intelectual, deve ter tempo de serviço arregimentado (§ 3o do art. 21), é manifesto que a comprovação de tal situação deve ser feita no ato de inscrição.
O enunciado da Súmula 266 do STJ não terá aplicação, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira. Contudo a hipótese dos autos configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada. (TJ-MT - MS: 10124464520178110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/09/2020)
[Destaquei]

Inclusive,
no que tange ao estágio probatório, o artigo 33 da Lei Estadual no. 555/2014 dispõe que:

Art. 33 - O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

§ 1o - O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade.

§ 2o - Será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo
. [Destaquei]

Dessa forma, se o militar, durante o estágio probatório, for considerado inapto para o exercício do cargo, pode ser exonerado, motivo pelo qual, entendo que a exigência da estabilidade funcional, no ato de inscrição de concurso interno para promoção na carreira, não se mostra ilegal.

Por fim, destaco que, o enunciado da Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça não terá aplicação ao caso dos autos, porquanto se restringe às hipóteses de provimento originário de cargo público, resultado de aprovação em concurso de ingresso na carreira, e a hipótese aqui analisada configura-se em processo seletivo interno, na categoria de promoção funcional.

Outrossim, a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça assim prevê:

SÚMULA 266

O DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DEVE SER EXIGIDO NA POSSE E NÃO NA INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO.

Ou seja, a súmula traz a exigência de
diploma de formação educacional
, qual seja, o diploma de primeiro grau, segundo grau ou grau superior, conforme o cargo que o candidato almeja exija no concurso público de ingresso no serviço público que ele irá participar. Esse diploma, a doutrina e a jurisprudência estabelecem que será exigido no momento da posse no cago público e não na inscrição.

Quando se exige um diploma de curso superior, não é para que ele possa fazer as provas, mas para que tenha conhecimentos necessários ao melhor exercício das atribuições do cargo; tal diploma só há de ser exigido do candidato, pois, no ato da investidura.

Insta, então, destacar a inaplicabilidade da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, trata-se de processo seletivo interno de ascensão de servidor concursado, ou seja, após o ingresso no cargo, conforme entendimento pátrios e desta Câmara, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CHO/2016). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ.

I – A Portaria n. 7.214/2015 está de acordo com o artigo 8o, IV, da Lei Estadual no 11.596/91, segundo o qual o aspirante ao ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) deverá ter, pelo menos, 10 (dez) anos na graduação de sargento, sendo 02 (dois) anos na graduação de 1o sargento.

II – Aplica-se a Súmula n. 266 do Superior Tribunal de Justiça em concurso público. Portanto, não se aplica a referida súmula ao caso vertente, por se tratar de concurso de Habilitação de Oficiais Auxiliares – CHOA, ou seja, processo seletivo interno de promoção.

III – Segurança denegada.

(TJGO, Mandado de Segurança n. 53392-67.2016.8.09.0000, relator Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em l31-5-2016, DJe 2043 de 9-6-2016) (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO – ESTABILIDADE FUNCIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não cabe provimento o recurso de decisão que indeferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança, diante da ausência do “fumus boni juris”, consistente no preenchimento dos requisitos para a participação no quadro de acesso visado.

2.

A matéria já foi amplamente discutida nesse colegiado, quanto à inaplicabilidade da súmula 266, porquanto trata-se de processo administrativo de promoção interna, e não concurso de acesso ao serviço público.

3.

Agravo desprovido.

(TJ/MT, Mandado de Segurança n. 1011818-56.2017.8.11.0000, Turma de Câmaras Cível Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Maria Erotides Knaip, julgado em 24-4-2018 e publicado na mesma data) (Destaquei)

Portanto, à luz da legislação de regência, o ato questionado no presente
writ
não se reveste de ilegalidade capaz de ensejar correção, de modo que não há falar em violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade passiva do
Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e do Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública
,
e, de consequência,
EXTINGO
o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, denegando a ordem, com relação a eles, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2006 e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021